Tribunal: TJSP
Processo: 1028863-27.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida. Magistrada que fundamentou as exigências nos indícios de litigância predatória, apontando o ajuizamento, pelo patrono, de mais de 200 ações semelhantes pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida. Magistrada que fundamentou as exigências nos indícios de litigância predatória, apontando o ajuizamento, pelo patrono, de mais de 200 ações semelhantes pelo mesmo patrono na Comarca de São José dos Campos. Endereço profissional do advogado em cidade distante da residência do autor. Juntada posterior de procuração sem qualquer assinatura. Print da assinatura digital, lançado nas razões recursais, que se encontra ilegível. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. A assinatura eletrônica avançada, embora válida, possui menor grau de confiabilidade em relação à assinatura eletrônica qualificada. Zapsign credenciada como Autoridade de Registro e que não está apta a emitir assinatura eletrônica qualificada. Precedentes desta C. Câmara. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Vício na representação processual que torna os atos praticados ineficazes. Enunciado 15 do Comunicado CG 424/2024. Art. 104, § 2o do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.